Tribunal: TJMT
Processo: 1003279-92.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003279-92.2017.8.11.0003
APELANTE: CHRISTIAN WILLIAN SOUZA ALMEIDA DA COSTA
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id.49269558).
Anote-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator